Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0714851-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES APELADO: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAUDE LTDA - EPP, BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ASNATEC - ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TECNICOS DA EDUCACAO D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente apelo, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada em sede recursal. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator